Tribunal: CARF
Processo: 15504.725403/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725403/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.050 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725403/2014-75
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725403/2014-75

Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 16-20, com a exigência do crédito tributário no valor de R$7.926,18 a título Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício proporcional
referente ao ano-calendário de 2011:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$15.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...]. O contribuinte, no entanto, não fez -prova. dos efetivos pagamentos [...].Para se
gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas elevadas, não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculação inequívoca do efetivo pagamento,
preferencialmente cheques nominais ou comprovantes de transferência bancárias
tendo como destinatários os prestadores dos serviços. [...]
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-85.655, de 26.06.2019, e-fls. 43-48:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos
do Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificado em 06.09.2019, e-fl. 52, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 04.10.2019, e-fls. 54-64, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DA IMPROCEDÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
Insta salientar que o Recorrente não detém formas de comprovar
documentalmente os pequenos valores pagos para custeio de seu tratamento
fisioterápico, que variaram entre R$80,00 (oitenta reais) e R$100,00 (cem reais) por
sessão, posto que os pagamentos das referidas sessões de fisioterapia foram feitos em
espécie, utilizando-se de rendimentos auferidos em aluguéis e de seu empregador JSS
Empreendimentos e Administração Ltda. (CNPJ n. 20.248.498/0001-13).
Os valores relativos aos aluguéis foram todos recebidos da mesma forma em
espécie e já devidamente declarados em sua declaração de Imposto de Renda do
exercício 2012/ano-calendário 2011 na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Físicas".
Já os valores recebidos de seu empregador JSS Empreendimentos e
Administração Ltda. foram recebidos através de cheques que eram descontados
diretamente no caixa.
Por esta razão, não foi possível apresentar, complementarmente à documentação
entregue anteriormente e referente ao Termo de Intimação Fiscal
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725403/2014-75

2012/905338255732310, cópias dos comprovantes dos efetivos pagamentos feitos a
Karine Karla Rodrigues e Valéria Correa de Figueiredo a título de despesas médicas.
Tais valores foram recebidos mensalmente e em espécie pelo Recorrente,
oriundos de seu empregador e dos aluguéis de seus imóveis, sendo imediatamente
utilizados a cada mês para custeio das consultas feitas e tratamento ao qual foi
submetido, não havendo que se falar em documentos como cópias de cheques
nominais microfilmados, transferências bancárias ou extratos bancários.
Isto posto, quanto aos valores glosados na Notificação de Lançamento ora
recorrida, estes foram sim efetivamente utilizados para pagamento de tratamento de
fisioterapia às profissionais Karine Karla Rodrigues e Valéria Correa de Figueiredo,
conforme relatórios de fisioterapia anexos.
O Recorrente é portador de hérnia discai lombar, que apresentou o ápice de seus
sintomas no ano de 2011 (meses de janeiro a agosto) devido ao quadro álgico intenso,
que comprometeu e limitou consideravelmente suas atividades de vida diárias. O
tratamento era urgente, inadiável, e era quitado mensalmente com os valores em
espécie recebidos pelo Impugnantes das fontes de renda já destacadas anteriormente.
O inciso II do artigo 8° da Lei n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995, determina
que são dedutíveis da Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física
as despesas efetuadas, "no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias".
E assim observou a legislação de forma escorreita o Recorrente.
Ocorre que a Receita Federal glosou tais despesas do contribuinte que,
amparado pela legislação federal, deduziu do seu Imposto de Renda as despesas
médicas efetuadas no ano de 2011.
Imputando inidoneidade das despesas declaradas pelo contribuinte, a Receita
Federal do Brasil emitiu a Notificação de Lançamento ora recorrida, determinando que
o ora Recorrente recolha aos cofres públicos o imposto de renda suplementar
(determinado pela glosa das despesas médicas), acrescido de multa de ofício e juros de
mora, que, no presente caso, quase superam o valor do próprio imposto.
É cediço que o lançamento fiscal, espécie de ato administrativo, goza de
presunção de legitimidade. Essa circunstância, todavia, não dispensa a Fazenda
Pública de demonstrar, no correspondente auto de infração, a metodologia seguida
para o arbitramento do imposto. [...]
A Receita Federal do Brasil, valendo-se de sua presunção de legitimidade,
lançou cobrança ao Recorrente que - frise-se, baseado em legislação federal deduziu
do seu Imposto de Renda as despesas médicas - sem apresentar prova conclusiva da
afirmação de inidoneidade das despesas declaradas.
Não se pode admitir que a Receita Federal do Brasil afirme que não houve as
prestações de serviços que deram origem à emissão dos recibos de pagamento
referidos, não podendo basear sua alegação de falsidade em meras presunções ou
suposições. [...]
Não se quer, nem se pode afirmar que a Receita Federal não deve fiscalizar a
veracidade dos recibos objeto da declaração de rendimentos, através de investigações
próprias. O que não se pode admitir é a simples e ilegítima glosa de tais recibos sob a
alegação de serem imprestáveis para comprovação de dedução a título de despesas
médicas, sem qualquer suporte fático de sua idoneidade.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725403/2014-75

Ora, os recibos de pagamento são efetivamente documentos contábeis, previstos
no ordenamento jurídico, aptos a certificar a quitação de determinado valor,
prescindindo absolutamente de qualquer outro documento que os acompanhe para que
adquiram validade jurídica ou força comprobatória.
Tem-se, desta forma, demonstrada a completa ilegitimidade da autuação de
Receita Federal do Brasil, que (i) glosa as despesas médicas deduzidas na Declaração
de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física, (ii) considera imprestável os recibos
apresentados pelo contribuinte, sem qualquer justificativa, (iii) lança cobrança de
imposto de renda suplementar, acrescida de multa de ofício e juros de mora (o que
beira o confisco) e ainda, no mais das vezes (iv) imputa levianamente ao contribuinte
a prática de crime contra a ordem tributária.
Concluindo, informa o Recorrente que não há saques efetuados em sua conta
corrente ou quaisquer extratos bancários, transferências bancárias ou cheques
nominais microfilmados referentes aos gastos glosados, que foram. REITERA-SE,
todos quitados em espécie utilizando-se de outros valores recebidos também em
espécie, TODOS DEVIDAMENTE DECLARADOS À RECEITA FEDERAL A
TEMPO E MODO.
III. DA JURISPRUDÊNCIA RECENTE DESTE DOUTO CARF.
O Recorrente junta ao presente Recurso Voluntário, nesta oportunidade, um
recentíssimo julgado proferido por este preclaro CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS (CARF), através de sua Turma Extraordinária/Primeira
Turma, que, em julgamento de questão idêntica à ora tratada, acolheu integralmente o
Recurso Voluntário interposto por contribuinte na mesma situação do Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. CONCLUSÃO.
Diante de todo o exposto, requer o Recorrente, respeitosamente, digne-se esta
douta Seção de Julgamento do colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) receber o presente Recurso Voluntário, tempestivamente apresentado,
julgando IMPROCEDENTE a Notificação de Lançamento ora guerreada, por tudo o
quanto amplamente destacado na presente peça recursal, por ser medida da mais
lídima justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725403/2014-75

Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
O Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que o Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725403/2014-75

Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão do Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pelo Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725403/2014-75

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725403/2014-75

relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725403/2014-75

§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-85.655, de
26.06.2019, e-fls. 43-48:
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se: 1) em regra, somente são
dedutíveis despesas médicas pagas pelo contribuinte para o seu tratamento ou de
dependentes incluídos na Declaração; 2) todas as deduções, a exemplo das despesas
médicas, estão sujeitas à comprovação, se houver solicitação da autoridade lançadora,
ou seja, nessa hipótese, deve o contribuinte atestar que realmente efetuou pagamentos
relativos a serviços prestados por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais,
hospitais,
despesas
com
exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias para o seu próprio tratamento ou de dependentes legais para efeitos
tributários; e 3) o contribuinte deve manter em seu poder e em bom estado de
conservação todos os comprovantes das suas deduções, os quais devem ser
harmônicos com os valores e períodos declarados. [...]
No que tange à alegação genérica de que dispunha de recursos em mãos,
oriundos de valores recebidos da JSS Empreendimentos e de aluguéis, devidamente
declarados, utilizando-os para pagar as despesas, impende registrar que não há
qualquer óbice legal ao pagamento de despesas em moeda corrente. Contudo, por
óbvio, é incapaz de produzir o efeito pretendido, uma vez que, por si só, tal asserção
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725403/2014-75

não é capaz de demonstrar, peremptória e concretamente, a efetividade da alegada
transferência aos profissionais.
No caso em tela, compulsando os autos (fls. 21-42), verifica-se que não se
dignou o impugnante a acostar um documento sequer nesse sentido.
Logo, na falta de comprovação hábil e idônea do efetivo pagamento dos gastos
pleiteados, subsiste a infração lavrada de Dedução Indevida de Despesas Médicas
integralmente.
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas. São condições para a dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF a comprovação da efetividade do serviço e do
pagamento, sob pena de ser mantida a respectiva glosa. Incabível, portanto, a dedução de
despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da efetiva
prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus às deduções de despesas médicas da base de cálculo do IRPF pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, porém no presente caso não foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse
a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários em que se pudesse
aferir eventual correlação entre saques nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos,
no caso de pagamentos em espécie a despeito dos esclarecimentos em sede de decisão de
primeira instância.
O Recorrente não apresenta um conjunto probatório robusto correspondente que
comprova a efetividade do pagamento das despesas médicas e não restou evidenciado o
pagamento correlato ou o efetivo desembolso por parte do Recorrente. Com efeito, a
apresentação tão somente de recibos, no presente caso, não é suficiente para suprir a falta de
comprovação dos correspondentes pagamentos. Compulsando o conjunto probatório, verifica-se
que os extratos bancários sem correspondência em valor e datas dos recibos apresentados não
comprova a dedução pleiteada na Declaração de Ajuste Anual. O fato da disponibilidade
financeira por si só não comprova o pagamento da prestação de serviços médicos.
No curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725403/2014-75

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 94
DF CARF MF
Original